Tribunal: TJDFT
Processo: 0711633-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E MAJORADO. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.

1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.

2. Conforme orientação dos Tribunais Superiores, eventual mudança de jurisprudência, posterior ao trânsito em julgado da condenação, não pode alicerçar o ajuizamento de revisão criminal com o intuito de aplicar retroativamente o novo entendimento, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. A orientação pode ser relativizada exclusivamente nos casos em que a nova interpretação corresponder a um “novo entendimento pacífico e relevante”, consoante posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

3. Registra-se que o quantum de diminuição na segunda fase de dosimetria da pena, com base no reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, merece reparo. Com efeito, a aplicação da reprimenda deve obedecer ao princípio constitucional da individualização da pena, bem como ao princípio da proporcionalidade. Dessa forma, é imprescindível que a redução da pena em razão de circunstância atenuante seja proporcional à pena-base imposta na primeira fase, sob pena de se fazer tábula rasa do dispositivo legal.

4. In casu, deve ser readequada a dosimetria da segunda fase da pena, adotando-se a fração de 1/6 (um sexto) para reduzir a reprimenda em face da atenuante da menoridade relativa, conforme precedentes desta Egrégia Câmara Criminal.

5. Altera-se o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para semiaberto, tendo em vista que, embora ao requerente tenha sido aplicada pena inferior a quatro anos e o peticionário seja primário, foi considerado desfavorável a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006.

6. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, pois a circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 foi analisada negativamente, conforme anteriormente mencionado, motivo pelo qual não restou preenchido o requisito do inciso III do artigo 44 do Código Penal. Ademais, o indeferimento do referido benefício restou devidamente fundamentado em elementos concretos dos autos, conforme consta dos termos do voto condutor do acórdão recorrido.

7. Revisão criminal admitida e julgada procedente em parte para, mantida a condenação do requerente nas penas do artigo 33, caput, § 4o c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/2006 (tráfico privilegiado de drogas nas dependências ou imediações de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza), elevar o quantum de redução da pena na segunda fase da dosimetria em razão da atenuante da menoridade relativa, diminuindo a reprimenda de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa para 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal, alterando, por conseguinte, o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, mantido o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.